Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706423-94.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710288-30.2019.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – EPP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 114164554 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente de renovação reiterada da consulta de ativos financeiros do executado via SISBAJUD (“teimosinha”), sob o fundamento de falta de evidência de que a busca reiterada de ativos financeiros possa trazer resultado útil ao processo. Além disso, a busca reiterada de ativos financeiros impõe onerosa operacionalização para a serventia judiciária. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a Ação de Execução em face do agravado não obteve êxito na localização de bens viáveis ou passíveis de penhora, para o adimplemento da dívida executada; que a tentativa de penhora online via SISBAJUD se limitou ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Destaca que a empresa agravada está ativa na Receita Federal e apta a realizar transações comerciais e bancárias. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2022 às 12:36:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora